Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. Observados os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do CP, a pena pecuniária deverá ser reduzida para 15 (quinze) dias multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa.